Tribunal: TJPA
Processo: 0001405-80.2009.8.14.0005
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2024-05-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001405-80.2009.8.14.0005

APELANTE: BRUCE AVELAR DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

“EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. CONTRARIEDADE ÀS PROVAS DOS AUTOS. DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA. ANULAÇÃO DO JULGAMENTO. IMPROCEDÊNCIA. DOSIMETRIA DA PENA. APLICAÇÃO EM SEU PATAMAR MÍNIMO. VIABILIDADE. UMA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL FAVORÁVEL. DECOTE DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DA PENA. FRAÇÃO CONCEDIDA EM PATAMAR MÍNIMO. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA.
INVIABILIDADE
. PARCIALMENTE PROCEDENTE.

1. A decisão do Júri Popular foi condizente com a realidade posta, não sendo possível anular a decisão sob o pálio de contrariedade ao acervo probatório, somente porque não acolheu a tese defensiva;

2. É cediço que a decisão prolatada pelo Conselho de Sentença é soberana, prevalecendo sempre que haja algum substrato probatório que a dê suporte, sendo certo que a decisão contrária à prova dos autos é aquela totalmente divorciada do caderno processual, soando absurda, abusiva e sem qualquer amparo, o que não se constata no caso em tela;

3. Não há que se falar em desistência voluntária quando o acervo probatório é harmônico e os elementos colhidos no inquérito policial são confirmados em juízo sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, demonstrando que o Réu não
sustou a execução do delito ou obstou, mesmo depois de terminado o processo de execução do crime, de que adveio o resultado ilícito, fugindo do local do crime;

4. Dosimetria da pena: tendo um vetor – circunstâncias do crime - com fundamentação inidônea, deve ser neutralizado;

5.
Necessidade de novo cálculo da dosimetria por esta Corte, utilizando o critério doutrinário-jurisprudencial percentual de 1/6;

6. Para diminuir a pena do Réu na terceira fase da dosimetria da pena, deve o juiz primevo fundamentar sua escolha, expondo suas razões como forma de propiciar a ele o exercício da ampla defesa. No caso presente, a decisão que decidiu reduzir a pena em 1/3 está fundamentada concretamente, de modo que será mantida;

7. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME
.

ACÓRDÃO:

Vistos, relatados e discutidos estes autos, Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 3ª Turma de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos,
EM CONHECER DO RECURSO E DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em ambiente virtual em Sessão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de ...... a ...... do mês de .................. de 2024.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Pedro Pinheiro Sotero.

Belém (PA), ...... de ................ de 2024.

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

RELATÓRIO

PROCESSO N.º 0001405-80.2009.8.14.0005

AUTOS DE APELAÇÃO PENAL

TRIBUNAL DO JÚRI DA 2.ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ALTAMIRA

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELANTE: BRUCE AVELAR DA SILVA

DEFENSOR PÚBLICO: ANDERSON ARAÚJO DE MEDEIROS

APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

REVISOR: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

RELATOR: DES.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Apelação Penal interposta por
BRUCE AVELAR DA SILVA,
contra a sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 2.ª Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Altamira que, após condenação pelo Conselho de Sentença, nas penas do
art. 121, § 2º, incisos I, II e IV c/c art. 14, inciso II, do Código Penal (homicídio qualificado mediante paga ou promessa de recompensa, ou por outro motivo torpe; por motivo fútil; à traição, de emboscada, ou mediante dissimulação ou outro recurso que dificulte ou torne impossível a defesa do ofendido; e crime tentado, quando, iniciada a execução, não se consuma por circunstâncias alheias à vontade do agente), lhes impôs a pena total de 11 (onze) anos de reclusão,
em regime inicial fechado.

A denúncia foi recebida na data de 3 de agosto de 2009.

Em suas
razões recursais
(23/06/2022) requer a nulidade do processo em decorrência da suspeição do jurado; no mérito, a cassação da decisão proferida pelo Conselho de Sentença por ser totalmente contrária à prova constante dos autos, bem como, revisão da dosimetria da pena, com a neutralização dos vetores circunstâncias e consequências do crime e consequente redução da pena-base.

Em sede de
contrarrazões
(31/01/2023), o Ministério Público requereu o conhecimento e, no mérito, o total improvimento do recurso de apelação.

Nesta instância superior, a
Procuradoria de Justiça do Ministério Público,
por meio do Dr. Hezedequias Mesquita da Costa, se pronunciou (06/06/2023) pelo conhecimento do apelo e, no mérito, pelo seu improvimento
.

É o relatório que submeto à revisão.

Sugiro inclusão em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

VOTO

V O T O

As condições recursais e os pressupostos de admissibilidade foram observados, razão pela qual conheço do apelo.

1.
PRELIMINARMENTE. NULIDADE ABSOLUTA POR SUSPEIÇÃO DO JURADO

Preliminarmente, requer a defesa a nulidade do julgamento sob a alegação de que uma das juradas era amiga de infância da vítima.

Sobre a questão, destaco que foi enfrentada antes da realização dos debates que culminou no julgamento. Assim como nas arguições de suspeição de magistrado, em que deve haver uma decisão que confirme ou não a suspeição e assim, impeça ou não a parte de julgar o feito, o mesmo foi realizado no caso concreto.

Com efeito o Magistrado Presidente do Juri solicitou esclarecimentos da jurada Katiane de Lima Castilho, sob a presença de sua defesa, a Defensoria Pública, e o Ministério Público. A questão foi decidida na Ata de Instalação, onde ela declarou:

Conforme ficou definido e lavrado na Ata, o fato de serem vizinhas durante a infância, ante a proximidade de residências de suas famílias, não afeta sua imparcialidade, considerando que naquele momento não mantinha mais contato algum com a vítima, o que foi aceito pela defesa no momento do julgamento.

Ademais, com a alegação, a defesa não trouxe aos autos nenhum fato que levasse em dúvida a idoneidade e a imparcialidade de julgamento dela. Neste sentido, a jurisprudência:

“
PROCESSO PENAL - TRIBUNAL DO JÚRI. ART. 121, § 2º, INC. IV, DO CP. 1) PEDIDO DE DESAFORAMENTO PELO RÉU, EM RAZÃO DA SUPOSTA DÚVIDA REFERENTE À IMPARCIALIDADE DOS JURADOS. NÃO ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS DISPOSTOS NO ART. 427, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. INFORMAÇÕES PRESTADAS PELO MAGISTRADO SINGULAR QUE NÃO DEMONSTRAM A NECESSIDADE DA MEDIDA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONFIANÇA NO JUIZ DA CAUSA. 2) PEDIDO INDEFERIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. Além de não ter o requerente comprovado de forma inconteste a alegação de ter o crime causado grande repercussão social no Município de Santa Luzia do Pará e nas Comarcas próximas de Bragança e Capanema, sobretudo porque a vítima possuía vínculo de amizade ou familiar com quase toda a população daquela região, tal fato, por si só, não se mostra capaz de autorizar o pleiteado desaforamento, pois, como bem ressaltou o magistrado
a quo
a quando das suas informações, eventual grau de parentesco ou amizade da vítima com algum dos jurados a serem designados para sessão de julgamento poderá ser avaliado a quando da própria sessão do Júri, e na hipótese de ser constatado impedimento, suspeição ou incompatibilidade de qualquer jurado, deverá o mesmo ser excluído do Conselho de Sentença, de modo a não prosperar a existência de dúvida quanto à imparcialidade do júri, como tentou demonstrar o requerente. 2. Pleito indeferido.”

(TJ-PA - Desaforamento de Julgamento: 00070701420178140000 BELÉM, Relator: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA, Data de Julgamento: 17/12/2018, SEÇÃO DE DIREITO PENAL, Data de Publicação: 18/12/2018)

Portanto, não há como aceitar a tese da nulidade.

2. DO MÉRITO: DA DECISÃO DOS JURADOS MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS

A defesa, em suas razões recursais, argumenta que a decisão que condenou o recorrente deve ser anulada para que outro Júri seja realizado, pois, a seu ver, esta foi manifestamente contrária à prova dos autos, haja vista que os jurados não analisaram a existência da desistência voluntária.

Inicialmente, destaco que o pleito realizado pela defesa do recorrente fora realizado de forma genérica, haja vista que não dispensou uma linha sequer para fundamentar seu pedido. Entretanto, para evitar cerceamento de defesa, passo a analisar o argumento dispendido.

Cabe destacar que a Constituição Federal atribuiu a competência para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida ao Tribunal do Júri, garantindo expressamente a soberania do veredicto.

Assim, a anulação do julgamento somente pode ocorrer quando a decisão do Conselho de Sentença estiver totalmente dissociada do conjunto probatório produzido, não encontrando amparo em qualquer prova produzida.

“(...) A expressão "julgamento manifestamente contrário à prova exige dissensão evidente entre o suporte fático probatório contido nos autos e a decisão do Conselho de Sentença.”
(Acórdão n. 693613, 20101110019898APR, Relator: Mario Machado, 1ª Turma Criminal, Data de Julgamento: 11/07/2013, Publicado no DJE: 17/07/2013. Pág.: 204).

No caso dos autos, a decisão dos jurados está consoante o conjunto probatório produzido, tendo o Conselho de Sentença optado pelo acolhimento da versão sustentada pelo órgão de acusação. Veja-se:

A materialidade delitiva encontra-se atestada pelo depoimento da vítima e das testemunhas, além da confissão do recorrente.

Quanto a autoria do crime, o Conselho de Sentença concluiu que o réu teria tentado matar a vítima
Maria da Natividade da Silva
, na medida que este confessou o crime durante o julgamento pelo Tribunal do júri da Comarca de Ananindeua, além das declarações da vítima a de sua genitora, ouvida como testemunha não compromissada,

A
cerca da incidência da desistência voluntária, Alberto Silva Franco em sua obra "Código Penal e sua Interpretação Jurisprudencial", volume 1 - tomo 1 - Parte Geral - RT - 6a Edição - 1997, p. 233/234, assim pontifica:

"(...) A desistência voluntária e o arrependimento eficaz são, portanto, causas inominadas de exclusão da punibilidade (art. 107 da PG/84), que têm por fundamento razões de política criminal. Se o próprio agente, por sua vontade, susta a execução do delito ou obsta, mesmo depois de terminado o processo de execução do crime, que advenha o resultado ilícito, interessa ao Estado que seja ele recompensado com a impunidade, respondendo apenas pelos atos já realizados, desde que constituam crimes ou contravenções, menos graves, já consumados. Destarte, se não existirem fatos residuais que devam ser punidos, só resta ao Estado-Juiz, através de sentença dotada de carga exclusivamente declaratória, proclamar a extinção da punibilidade, em virtude da desistência voluntária ou do arrependimento eficaz, das infrações penais debitadas ao agente.".

Diante da lição acima, incogitável o reconhecimento das causas inominadas de extinção da punibilidade, posto que não ocorreu nenhuma ação voluntária do apelante no fato e apurado nestes autos, que pudesse identificar o retrocesso de sua intenção até aquele momento manifestada.

Pois a desistência voluntária existe quando ele, voluntariamente desiste de prosseguir com a execução do crime, o que de fato não ocorreu. Segundo a jurisprudência do C. STJ:

“Malgrado semelhança com a tentativa imperfeita ou inacabada (CP, art. 14, II), compreendida como aquela em que o agente, por fatores à sua vontade, não esgota os meios de execução ao seu alcance, dentro daquilo que considera suficiente, em seu projeto criminoso, para alcançar o resultado (CP, art. 15), também denominada ‘ponte de ouro’, caracteriza-se pela interrupção voluntária do iter criminis pelo agente, que, livre de coação física ou moral, deixa de praticar só atos necessários à consumação, conquanto estivessem à sua disposição, de modo que essa interrupção seja capaz de evitar a consumação.”

(HC 189.134-RJ, 5.ª T., rel. Ribeiro Dantas, 02.08.2016, v.u.)

Verifica da oitiva da vítima, testemunhas e até mesmo da confissão do apelante que o fato criminoso só não se consumou porque a vítima passou a pedir socorro para sua genitora que veio em seu auxílio. Mesmo com a mãe tentando pará-lo, este ainda aplicou uma facada na ofendida antes de fugir do lugar do crime. Segundo as declarações da testemunha Maria Lúcia Silva:

Essas declarações se coadunam com o declarado pela vítima Maria Natividade da Silva que declarou:

Finalizando, observamos pelo depoimento do recorrente onde ele demonstra que perfurou a vítima com uma faca. O fato de a defesa alegar que ele não queria não implica desistência voluntária pois mesmo assim ele praticou os atos de execução que foram as facadas. Embora ele declare, no interrogatório que depois não lembra o que fez, informa que fugiu após a prática do delito.

Por tal razão, deixo de acolher o pleito de reconhecimento da desistência voluntária.

2.
DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL

Quanto à dosimetria da pena imposta ao recorrente pelo crime de tentativa de homicídio qualificado, anoto que razão não assiste ao recorrente, conforme passo a analisar.

O Apelante sustenta que o magistrado sentenciante incorreu a erro na análise das circunstâncias judiciais negativadas: as circunstâncias e consequências do crime.

A teor do disposto na
Súmula 17
deste E. TJE-PA, a pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências à conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao tipo penal. Analisando-as:

Quanto
às circunstâncias do crime
, objeto da irresignação do recorrente, entendo que tal circunstância extrapolou as inerentes ao tipo, tendo em vista que segundo declarado no decisum:
“o crime foi praticado na presença da mãe da vítima, que inclusive clamou pela vida da vítima.”

Destaco que essa valoração não está em consonância com a definição doutrinário-jurisprudencial dado à referida circunstância.

Sobre as circunstâncias do crime Ricardo Augusto Schmitt,
in

Sentença Penal Condenatória
.
16.ª ed. São Paulo: Ed. Juspodivm, 2022. p. 165
ensina:
"Por circunstâncias da infração penal relacionada no art. 59 do Código Penal, entendem-se todos os elementos do fato delitivo, acessórios ou acidentais, não definidos na lei processual. Compreendem, portanto, as singularidades do próprio fato que ao juiz sentenciante cabe ponderar.

As circunstâncias do crime devem ser entendidas o fato delituoso (STJ, HC 301754/SP). Trata-se da avaliação do modus operandi empregado pelo agente na prática do delito (crime ou contravenção).

São elementos que não compõem a infração penal, mas que influenciam em sua gravidade, tais como o estado de ânimo do agente, o local da ação delituosa, o tempo de sua duração, as condições e o modo de agir, o objeto utilizado, a atitude assumida pelo autor no decorrer da realização do fato, o relacionamento existente entre o autor e a vítima, entre outros."

Logo, neutralizo esse vetor.

Por outro lado,
as consequências do crime
foram, também, razoavelmente fundamentadas pelo magistrado primevo ao alegar que
“porquanto a vítima ficou com sequelas graves, seja psicológica, pois a vítima trouxe aos autos a informação de que até hoje sofre problemas psicológicos em razão de reviver constantemente as lembranças da conduta criminosa, seja também com sequelas físicas, porquanto a vítima mostrou em plenário as cicatrizes na barriga, na nuca e no braço advindas dos golpes de faca perpetrados pelo réu”
, justificando, assim, a valoração negativa da referida circunstância judicial.

Sobre a fixação da pena-base na primeira fase da dosimetria da pena em concreto, não poderá ter como ponto inicial a média dos extremos da pena cominada em abstrato, para depois valorar os vetores. Esse critério já foi rechaçado pelas jurisprudências do STF e do STJ.

Requer também o apelante se, caso mantido a valoração do vetor, haja novo cálculo da pena-base aplicada desta vez utilizando 1/8 como critério de valoração da pena-base.

Sobre o tema, o STJ não definiu que o critério a ser utilizado deva ser 1/8, sequer obrigou o magistrado a aplicá-la. Não obstante, o Tribunal Superior estabeleceu que ambos os critérios são válidos como métrica regular da pena-base.

“Inexiste na jurisprudência dos tribunais qualquer patamar (valor que se revele como sendo absoluto e intransponível para se estabelecer a censura máxima de uma circunstância judicial negativa (desfavorável). No entanto, pelo fato de os Tribunais Superiores terem firmado o entendimento de que, na ausência de valores definidos pelo legislador para as atenuantes e agravantes, a fração paradigma mínima idela de valoração será de 1/6 (um sexto) para a segunda fase do processo de aplicação da pena, o referido patamar (1/6) tem aparecido com maior frequência nos julgados como sendo aquele que, motivadamente, o juiz sentenciante pode (e deve) alcançar quando registrar uma maior relevância (desvalor) para determinado vetor desfavorável (negativo).”
(SCHIMITT, Ricardo Augusto, in Sentença penal condenatória: teoria e prática. 16.ª ed., ver., ampl. E atual, São Paulo, Ed. JusPdvim, 2022, pág. 214).

Partindo dessa premissa, o critério de 1/6 acabou tornando-se o mais comum critério somático. Ademais, a jurisprudência do STJ segue o mesmo caminho:

“PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AMEAÇA. DOSIMETRIA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. ANTECEDENTES. AGRAVANTE. CRIME COMETIDO COM VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER. DISCRICIONARIEDADE VINCULADA. PARÂMETRO DE 1/6 (UM SEXTO) PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA E PARA CADA AGRAVANTE. POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE FRAÇÃO SUPERIOR. NECESSIDADE DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. AUSÊNCIA. PRETENSÃO MINISTERIAL DE RESTABELECIMENTO DA PENA FIXADA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. A dosimetria da pena está inserida no âmbito de discricionariedade do julgador, estando atrelada às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas dos agentes, elementos que somente podem ser revistos por esta Corte em situações excepcionais, quando malferida alguma regra de direito.

2. A ponderação das circunstâncias judiciais não constitui mera operação aritmética, em que se atribuem pesos absolutos a cada uma delas, mas sim exercício de discricionariedade vinculada, devendo o Direito pautar-se pelo princípio da proporcionalidade e, também, pelo elementar senso de justiça.

3. A jurisprudência desta Corte Superior firmou-se no sentido de que a exasperação da pena-base, pela existência de circunstâncias judiciais negativas, deve seguir o parâmetro de 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial desfavorável, fração que se firmou em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, ressalvada a apresentação de motivação concreta, suficiente e idônea que justifique a necessidade de elevação em patamar superior, o que não se verificou na espécie.

(...)”

(STJ - AgRg no AREsp: 1645270 RS 2020/0005950-2, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 16/06/2020, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/06/2020)

Por esta razão, mantendo o vetor consequências do crime e utilizando o critério objetivo de 1/6 para valorar referida circunstância judicial, redefino a pena-base para
14 (quatorze) anos de reclusão
.

Existe causa atenuante: a confissão, ex vi legis art. 65, III, d, do CP.

Existe causa agravante: à traição, de emboscada, ou mediante dissimulação, ou outro recurso que dificultou ou tornou impossível a defesa do ofendido, na forma do art. 61, II, c, do CP.

Neste momento não aumentarei nem diminuirei a pena pois
“O concurso entre circunstâncias agravantes e atenuante de idêntico valor redunda em afastamento de ambas, ou seja, a pena não deverá ser aumentada ou diminuída na segunda fase da dosimetria.”
(STJ, HC 382.270/SP, 5.ª T., rel. Min. Ribeiro Dantas)

Há causa de diminuição da pena pela tentativa, diminuindo a pena em 1/3. Sobre esse tema, conforme requerido pela defesa, destaco que o Magistrado a quo fundamentou sua sentença, pois conforme dito:
“a vítima só não perdeu a vida em razão de pronto atendimento médico, que inclusive necessitou de intervenção cirúrgica.”
Logo, está fundamentado concretamente.

Assim, a pena se tornará concreta e definitiva em 09 (nove anos e 04 (quatro) meses de reclusão.

Não há causa de aumento.

Pelo exposto, conheço do recurso de apelação interposto e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
,
apenas para redimensionar a pena definitiva do recorrente,
que, fixo-a em
09 (nove anos e 04 (quatro) meses de reclusão
, a ser cumprido no regime fechado.

É como voto.

Belém (PA), _____ de ____________ de 2024.

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

Belém, 27/05/2024